Tribunal: STF
Processo: Rcl 88750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Tema RG nº 1.232. Julgamento de mérito do paradigma. Revogação da suspensão nacional. Perda de objeto. ausência de aderência. inovação recursal. Negativa de provimento.

 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, por ausência de objeto de controle, diante da revogação da suspensão nacional anteriormente determinada.

 2. Com o julgamento de mérito do paradigma, cessam os efeitos da ordem de sobrestamento nacional, o que afasta o cabimento da reclamação.

 3. Inexistência de aderência entre a controvérsia dos autos de origem e o tema de repercussão geral, pois a decisão reclamada não tratou de grupo econômico, mas de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

 4. Inviável, em sede recursal, a ampliação do objeto da reclamação para alegar violação de tese fixada posteriormente ao seu ajuizamento.

 5. Agravo regimental a qual se nega provimento.